Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r. Necessidade de edição de lei complementar federal para regulamentar a exigência. Julgamento em conjunto do RE no 1.287.019-DF, Tema 1.093 do STF, e ADI 5469, DJe 02.03.2021. Modulação dos efeitos da decisão que produzirá efeitos apenas a partir de 2022, ficando afastadas da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso sobre a questão. Viável a cobrança do tributo com base na atual legislação até 12/2021, ressalvadas as demandas que já estavam em curso na época, o que não é o caso dos autos. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1011308-22.2021.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). Pretensão de afastar a cobrança adicional do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto até edição de lei complementar. Necessidade de edição de lei complementar federal para regulamentar a exigência. Julgamento em conjunto do RE no 1.287.019-DF, Tema 1.093 do STF, e ADI

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). Pretensão de afastar a cobrança adicional do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto até edição de lei complementar. Necessidade de edição de lei complementar federal para regulamentar a exigência. Julgamento em conjunto do RE no 1.287.019-DF, Tema 1.093 do STF, e ADI 5469, DJe 02.03.2021. Modulação dos efeitos da decisão que produzirá efeitos apenas a partir de 2022, ficando afastadas da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso sobre a questão. Viável a cobrança do tributo com base na atual legislação até 12/2021, ressalvadas as demandas que já estavam em curso na época, o que não é o caso dos autos. Decisão mantida. Recurso improvido.